Tribunal: TJDFT
Processo: 0742161-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0742161-43.2022.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: BRB Banco de Brasília S/A Apelada: Valeria Rodrigues dos Santos D e s p a c h o Trata-se de recurso de apelação interposto pela sociedade anônima BRB Banco de Brasília S/A contra a sentença (Id. 46272527) proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou o pedido procedente. O Juízo singular indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela (Id. 46272414). Não houve a interposição de agravo de instrumento contra a referida decisão. Decorrida a marcha processual foi proferida a sentença por meio da qual o pedido foi julgado procedente, tendo havido a condenação da instituição financeira a restituir os valores de R$ 242,27 (duzentos e quarenta e dois reais e vinte e sete centavos) e de R$ 2.646,49 (dois mil seiscentos e quarenta e seis reais e quarenta e nove centavos), devidamente atualizados pelo INPC, a contar da data do respectivo débito, e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. A sociedade anônima BRB Banco de Brasília S/A interpôs recurso de apelação contra o aludido pronunciamento judicial (Id. 46272530). A Egrégia 2a Turma Cível negou provimento ao recurso (Id 48121986). Em seguida, a recorrida Valeria Rodrigues do Santos formulou “requerimento incidental de cumprimento definitivo de sentença”, antes da publicação do acórdão, que ainda não ocorreu, com o objetivo de obter o imediato bloqueio, por meio do Sisbajud, da quantia de R$ 9.155,20 (nove mil, cento e cinquenta e cinco reais e vinte centavos), com a posterior imediata expedição de alvará de levantamento em seu favor. Sobreveio a decisão referida no Id. 48534300, que deferiu o requerimento em exame e determinou que o Juízo singular procedesse ao bloqueio do montante de R$ 9.155,20 (nove mil, cento e cinquenta e cinco reais e vinte centavos) por meio do sistema Sisbajud (Id. 49004587 e Id. 49004592). Aos 21 de julho de 2023 este Relator revogou a decisão anterior, com a determinação da imediata expedição de alvará de levantamento do montante de R$ 9.155,20 (nove mil, cento e cinquenta e cinco reais e vinte centavos) em favor da sociedade anônima BRB Banco de Brasília S/A e da restituição do prazo para eventual interposição de outros recursos contra o acórdão da lavra da Egrégia 2a Turma Cível (Id.49174686). Por meio da petição referida no Id. 51273347 Valeria Rodrigues dos Santos aduziu que a apelação manejada pela sociedade anônima BRB Banco de Brasília S/A (Id. 46272529) não é dotada de efeito suspensivo, tendo em vista que o Juízo singular negou provimento aos embargos de declaração interpostos pela apelante (Id. 46272527), situação que supostamente se amoldaria à hipótese do art. 1012, § 1o, inc. III, do Código de Processo Civil[1]. Assim, requereu o imediato deferimento do cumprimento de sentença. Por meio da decisão referida no Id. 51435429 este Relator manteve o pronunciamento que reconheceu o efeito suspensivo da apelação interposta ao declarar que o texto normativo em análise trata da improcedência do pedido formulado por meio de embargos à execução, que não se confunde com o recurso de embargos de declaração, e, portanto, não abrange o caso dos presentes autos. A recorrida formulou novo e derradeiro requerimento (Id. 51534747), oportunidade em que requereu, em síntese, o encaminhamento dos autos ao Juízo singular para início da fase de cumprimento de sentença. É a breve exposição. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de encaminhamento dos autos ao Juízo singular para o imediato início da fase de cumprimento de sentença. Aos 30 de junho de 2023 a recorrida formulou “requerimento incidental de cumprimento definitivo de sentença” nos presentes autos, com o objetivo de obter o imediato bloqueio, por meio do Sisbajud, da quantia de R$ 9.155,20 (nove mil, cento e cinquenta e cinco reais e vinte centavos), com a posterior imediata expedição de alvará de levantamento em seu favor. Convém ressaltar, uma vez mais, a esse respeito, que não houve o esgotamento do transcurso dos prazos para a interposição de eventuais recursos contra o acórdão que negou provimento à apelação manejada pela sociedade anônima BRB Banco de Brasília S/A. Além disso, como exposto na decisão anterior, o recurso de apelação, na hipótese, é dotado de efeito suspensivo, o que impede o início imediato do cumprimento definitivo da sentença (Id. 51435429). A possibilidade de cumprimento definitivo da sentença surge apenas após a certificação da preclusão dos prazos para a interposição de recursos contra o acórdão que julgou a apelação, o que, convém sublinhar, ainda não ocorreu. Aliás, a constante manifestação da recorrida por meio de sucessivos requerimentos formulados nestes autos apenas prolonga a permanência dos autos na 2a Instância e retarda a possibilidade de baixa dos autos para a 1a Instância e, consequentemente, a possibilidade de início do cumprimento definitivo da sentença. A situação descrita, inclusive, em caso de persistência, pode vir a caracterizar litigância de má-fé (art. 80, inc. IV, do CPC). A baixa imediata do processo para a 1a Instância não pode ser efetuada, pois, logicamente, resultaria em grave violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a instituição financeira ainda pode interpor eventual recurso contra o acórdão que decidiu a apelação, nos termos dos art. 994, incisos IV, VI e VII, do CPC. Feitas essas considerações, à zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível para que se aguarde a publicação do acórdão aludido, cuja certidão de julgamento consta no Id. 48121986. Após a publicação do aludido acórdão, com a abertura e o respectivo transcurso de prazo para impugnação, pelas partes, da relação jurídica processual, certifique-se a preclusão, com a respectiva remessa dos autos para a origem. Publique-se. Brasília-DF, 25 de setembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o - Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;